Tribunal: STF
Processo: ARE 1414656
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas. 



    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido. 



    - No caso concreto, o benefício do autor concedido em 02/01/1989, com salário de benefício equivalente a $ 339,06, conforme se extrai da tela constante no anexo “outros 2” do evento 11, não sofreu limitação ao teto, que era de $ 637,32 à época da concessão. 



    - Acresça-se que a revisão em decorrência do comando contido no art. 144 da Lei n. 8.213/91 ensejou RMI revista proporcionalmente inferior ao limite máximo do salário-de-benefício na competência em questão ($ 475,22). Atentando-se para o fato que a aposentadoria por tempo de contribuição sofreu aplicação de coeficiente no salário-de-benefício de 76%, tendo sido necessário um de cálculo aritmético simples para se constatar que o benefício foi concedido em valor inferior ao teto aplicável à época. 



    - Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo, observado, no entanto, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal. 



    - Apelação improvida.” (e-doc. 65).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega ser desnecessário que o benefício previdenciário a que faz jus tenha sido limitado ao teto vigente à época da concessão, devendo, ser atualizado em razão dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Entende contrariado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354-RG/SE (e-doc. 85).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5° da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.



    4. No caso ora submetido a crivo, o Colegiado de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou expressamente que o benefício previdenciário concedido ao autor não sofreu limitação pelo teto na data da concessão, pelo que indevidas as diferenças pleiteadas. Confira-se o teor do acórdão recorrido:



    “Entretanto, no caso concreto, o benefício do Autor não foi limitado ao teto constitucional. Colaciono parte da r. sentença de Primeiro Grau, verbis:



    "Deve ser pontuado que os benefícios concedidos antes da EC no. 20/1998 ou antes da EC no. 41/2003 são passíveis, em tese, de serem beneficiados pelo aumento do teto derivado da previsão normativa das duas emendas constitucionais. Isso vale também para os benefícios concedidos antes de 5 de abril de 1991, pois não há qualquer ressalva a ser feita à aplicação das emendas (ver julgamento da AC no. 0000030-37.2012.4.02.5104, pela 2ª. Turma do TRF – 2ª. Região, sob relatoria do Desembargador Federal Abel Gomes). 



    No caso concreto, o benefício do autor concedido em 02/01/1989, com salário de benefício equivalente a $ 339,06, conforme se extrai da tela constante no anexo “outros 2” do evento 11, não sofreu limitação ao teto, que era de $ 637,32 à época da concessão. 



    Acresça-se que a revisão em decorrência do comando contido no art. 144 da Lei n. 8.213/91 ensejou RMI revista proporcionalmente inferior ao limite máximo do salário-de-benefício na competência em questão ($ 475,22). Atentando-se para o fato que a aposentadoria por tempo de contribuição sofreu aplicação de coeficiente no salário-de-benefício de 76%, tendo sido necessário um de cálculo aritmético simples para se constatar que o benefício foi concedido em valor inferior ao teto aplicável à época." (e-doc. 65, p. 4; grifos nossos).



    5. Assim, a eventual reversão do acórdão recorrido passaria necessariamente pela revisão do quadro fático-probatório constante dos autos, providência inviável no campo extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.330.825-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/09/2021, p. 1º/10/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” 



    (RE nº 1.100.188-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2018, p. 10/05/2018)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 564.354 RG (TEMA 76). EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. NOVOS TETOS DO RGPS. BENEFÍCIO QUE NÃO ALCANÇOU O VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RE 626.489 RG (TEMA 313). DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO ADOTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta ao quanto decidido no RE 564.354, tendo em vista que a tese nele firmada aplica-se aos casos em que os benefícios ficaram limitados ao teto na data da concessão . 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Não há estrita aderência entre o quanto decidido no RE 626.489 - no qual examinada a constitucionalidade da instituição do prazo decadencial pela Medida Provisória n° 1.523, de 28.06.1997 e a sua aplicação aos benefícios previdenciários instituídos antes dessa inovação legislativa -, e a matéria dos autos subjacentes, em que discutida a forma de cálculo utilizada pela contaria judicial para definir se o benefício foi ou não limitado ao teto na época da concessão. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.550-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.“ 



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.184.349-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/09/2020, p. 1º/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” 



    (RE nº 1.105.261-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2018, p. 18/05/2018).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 65, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a gratuidade de justiça quando deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator